Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701998-88.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: REINAN XAVIER DOS SANTOS, HERCULES FALCONI LIMA DE ASSIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por REINAN XAVIER DOS SANTOS e HÉRCULES FALCONI LIMA DE ASSIS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que os condenou como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de, respectivamente, 9 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais 21 dias-multa, no mínimo legal. A sentença absolveu Geraldo Henrique Sousa Almeida, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 46108748). A defesa de REINAN, em suas razões, sustentou que a prisão preventiva não pode ser utilizada como forma de antecipação da pena. Assim, requereu a concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade ou, alternativamente, para que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão, como monitoração eletrônica por meio de tornozeleira (ID 46553620). O Ministério Público, em contrarrazões (ID 46892452), requer a manutenção da prisão preventiva do réu e o conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 46949482), oficia pela manutenção da prisão preventiva do réu e pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o relatório. O apelante requer o direito de apelar em liberdade, sob o argumento que a prisão preventiva não pode ser utilizada como forma de antecipação da pena. A prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva para a manutenção da ordem pública. A decisão apontou a gravidade concreta do fato, consistente em roubo na casa de mulher idosa, em que foi necessário uso de helicóptero, bem como da atuação da Polícia Militar do Estado de Goiás. A decisão consigna, ainda, que o delito foi cometido em concurso de pessoas, com planejamento prévio e distribuição de tarefas, o que demonstra “especialização criminosa e pré-disposição em não observar a ordem jurídica” (ID 46107846). O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante por entender que os fundamentos da prisão preventiva não haviam se alterado (ID 46108748). No caso dos autos, o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...).” (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão. Ademais, trata-se de réu reincidente que foi condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR